Tribunal: TJMT
Processo: 0001800-74.2016.8.11.0049
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001800-74.2016.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSE MARIA SILVA PASSOS - CPF: 030.112.451-50 (RECORRENTE), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 025.338.491-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –ART. 121, § 2o, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE –
ANIMUS NECANDI
A SER ANALISADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ELEMENTOS OBJETIVOS QUE INDICAM A INTENÇÃO DE MATAR – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA EXECUTÓRIA INTERROMPIDO POR TERCEIROS – CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO AGENTE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE –

PROVAS OBSCURAS – FALTA DE PROVA DE EVIDÊNCIAS – NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES PARA MANTER ESTA QUALIFICADORA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMETE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia do acusado, a fim de que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente estabelecido para os crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal somente é cabível quando ausente o
animus necandi
de forma inequívoca, o que não ocorre quando o agente, após discussão e ameaça de morte, retorna ao local munido de faca e desfere golpe na região das costelas da vítima, tentando desferir outros golpes, só não prosseguindo por ter sido contido por terceiro.

Não se configura a desistência voluntária quando o agente só interrompe a execução do crime em razão da intervenção de terceiros, caracterizando-se, na verdade, circunstância alheia à sua vontade, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Deve ser decotada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP), por não haver lastro probatório mínimo para viabilizar a elementar (fator surpresa).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Maria Silva Passos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 265869756).

Em suas razões recursais, a defesa técnica pleiteia, preliminarmente, a impronúncia do acusado, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (artigo 129 do Código Penal), alegando a ausência de
animus necandi
. Alternativamente, postula pelo reconhecimento da desistência voluntária e, por fim, pelo decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (Id. 265869767).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Id. 265869774).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 268822796), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Denúncia por homicídio qualificado em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP] –1. – Pretendida impronúncia sob o pálio da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva – Insubsistência – Imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõese a pronúncia – Mero juízo de admissibilidade no qual vigora o princípio in dubio pro societate – 2. Requestada desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da desistência voluntária – a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “...factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] – a ausência de dolo e a desistência voluntária são teses que exigem perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do tribunal do júri – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia – mero juízo de admissibilidade no qual vigora o princípio in dubio pro societate – 3. – Alternativamente, requesta pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo como fundamento a inexistência de provas robustas quanto à ocorrência desta – Impossibilidade – Qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático probatório – as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro societate. Pronúncia é mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em plenário do júri – Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Maria Silva Passos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia que, no dia 01o de setembro de 2016, por volta das 15h30min, no bairro Vila Nova, Município de Santa Cruz do Xingu/MT, o recorrente tentou contra a vida de Marcos Antônio Rodrigues, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a denúncia, o recorrente e a vítima estavam no Bar da Margarida, quando houve uma discussão entre ambos por motivo desconhecido. Ato contínuo, a vítima desferiu um tapa na face do recorrente, que saiu do estabelecimento, dizendo que ia buscar uma faca para matar a vítima. Posteriormente, o recorrente retornou ao estabelecimento em posse de uma faca e foi em direção à vítima, momento em que a surpreendeu desferindo um golpe na região da costela. O recorrente tentou desferir outros golpes de faca na vítima, porém foi impedido pela testemunha Raimundo Alves Nascimento, que o agarrou pelo pescoço, impedindo que continuasse a aplicar os golpes. Raimundo conseguiu tomar a faca da posse do recorrente, logo depois a entregou para a polícia.

O recorrente alega que não há indícios suficientes de autoria delitiva que justifiquem sua pronúncia, sustentando que nenhuma testemunha ouvida em juízo presenciou o crime, pois os policiais civis apenas relataram informações obtidas indiretamente. Ademais, afirma que a sentença baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Como cediço, a sentença de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente para sua prolação a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Nessa fase processual, eventual dúvida acerca da autoria, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, julgar o mérito da acusação.

Na hipótese dos autos, a materialidade do delito está comprovada pelo Termo de Apreensão da Arma Branca, Auto de Exame de Corpo de Delito, Relatório Policial, Encaminhamento Médico, Ficha de Atendimento da Unidade de Pronto Atendimento, Laudo de Ultrassonografia de Abdômen Total, Ficha de Primeiro Atendimento no Hospital de Confresa e demais documentos colacionados ao feito.

Por sua vez, os indícios de autoria são evidenciados pelas declarações da vítima na fase investigativa, pelo depoimento da testemunha Raimundo Alves Nascimento, bem como pelos depoimentos dos policiais civis Luciano Moizes Thomaz e James William Fortes Cochrane, prestados em juízo.

Importante ressaltar que o policial civil Luciano Moizes Thomaz declarou em juízo que, ao chegar ao pronto-socorro, a vítima estava consciente e informou ter sido agredida com faca pelo recorrente após um desentendimento entre ambos. Tais informações apresentam verossimilhança com o cenário delitivo narrado na denúncia, notadamente porque o recorrente foi preso logo após o fato, em sua residência.

Registro que, contrariamente ao alegado pelo recorrente, a sentença de pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também no depoimento dos policiais que foram ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmaram as informações prestadas na delegacia de polícia.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre sua imparcialidade:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Portanto, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, imperativa é a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (artigo 129 do Código Penal), sob o fundamento de que não agiu com
animus necandi
. Sustenta que, se sua intenção fosse matar, não teria desferido apenas um único golpe na vítima, além de que os exames não indicaram risco de vida ao paciente, o qual recebeu alta do hospital um dia após sua internação.

No entanto, tal pleito não merece acolhimento.

Como é sabido, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é cabível quando a ausência do
animus necandi
for manifesta, pois, em caso de dúvida, deve prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No caso concreto, existem elementos que indicam,
prima facie
, a presença do
animus necandi
na conduta do recorrente. Conforme narrado na denúncia e corroborado pelos elementos probatórios, o recorrente, após ter sido agredido com um tapa pela vítima, saiu do estabelecimento comercial afirmando que iria buscar uma faca para matá-la. Em seguida, retornou ao local munido de uma arma branca e desferiu um golpe na região da costela da vítima, só não prosseguindo com mais golpes porque foi contido pela testemunha Raimundo Alves Nascimento.

A assertiva de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de
"factum internum"
, sendo necessário inferi-lo a partir das circunstâncias objetivas do delito.

No caso em análise, as circunstâncias indicam a intenção homicida: (i) o recorrente anunciou expressamente que buscaria uma faca para matar a vítima; (ii) saiu do local e retornou armado, cumprindo sua ameaça; (iii) desferiu golpe em região vital do corpo (costela); e (iv) só não continuou a agressão porque foi contido por terceiros.

A região atingida - costela - é próxima a órgãos vitais como pulmão e coração, o que indica a potencialidade lesiva do golpe. O fato de a vítima não ter sofrido lesões mais graves ou risco de morte não afasta, por si só, o
animus necandi
, podendo tal resultado decorrer de diversos fatores alheios à vontade do agente, como a pronta intervenção de terceiros ou o pronto atendimento médico.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] A desclassificação para lesão corporal não é cabível nesta fase processual, pois há indícios de que os acusados agiram com animus necandi, portanto a tese deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. [...] A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só é possível, quando comprovada, de forma cabal, a ausência de animus necandi, o que não ocorre na hipótese dos autos.” [...]
(N.U 0000010-33.2010.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Dessa forma, existindo dúvidas quanto à intenção do recorrente, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em respeito à sua competência constitucional.

O recorrente busca o reconhecimento da desistência voluntária, prevista no artigo 15 do Código Penal, alegando que, mesmo que tivesse agido inicialmente com dolo de matar, teria desistido de prosseguir por iniciativa própria.

Contudo, tal pedido não comporta acolhimento.

A desistência voluntária ocorre quando o agente, após iniciar a execução do crime, interrompe
voluntariamente
os atos executórios, embora pudesse prosseguir. É requisito indispensável para a configuração desse instituto que a interrupção da execução decorra da vontade livre e espontânea do agente, e não de circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso vertente, não houve desistência voluntária do recorrente. Segundo consta dos autos, o recorrente só interrompeu o ataque porque foi impedido pela testemunha Raimundo Alves Nascimento, que o agarrou pelo pescoço e tomou a faca de suas mãos. Portanto, a não consumação do delito ocorreu por circunstância alheia à vontade do recorrente, caracterizando tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Conforme bem ressaltado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer:
"Não há desistência voluntária e sim tentativa punível quando a vítima desvencilha-se da situação" [RT-665/301], "quando o agente fica atemorizado pela aproximação de pessoas" [RT-481/322] ou "pela intervenção de terceiros" [RT-458/323]"
.

No presente caso, a interrupção da ação criminosa não decorreu da vontade do recorrente, mas da intervenção de terceiro, configurando, portanto, tentativa de homicídio.

Neste sentido já decidiu o E. Tribuna de Justiça de Mato Grosso:

[...] A alegação de desistência voluntária também não se sustenta, pois, as agressões cessaram somente após intervenção de terceiros, não configurando desistência espontânea. [...]
(N.U 1000101-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Por fim, o recorrente pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, alegando que não há elementos que comprovem sua incidência.

Verifico que a mencionada qualificadora deve ser afastada, pois, não verifico elementos probatórios que demonstre indícios mínimos que, em tese, a vítima teria sido surpreendida.

Sobre o tema, trago lições doutrinárias:

“ [....] Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, “trair significar enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito, pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição.”

[...]

Havendo provas nos autos, estreme de dúvidas, de que a vítima não foi colhida de surpresa, pois poderia facilmente prever uma reação violenta do ora recorrente, é de rigor que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, seja excluída da decisão de pronúncia.

[...]

A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo [...]”
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado/ Rogério Greco. 10a edição – Niterói, RJ: Impetus, 2016.)

É dos autos que o recorrente, após ter sido agredido com um tapa pela vítima, saiu do estabelecimento comercial afirmando que iria buscar uma faca para matá-la. Em seguida, retornou ao local munido de uma arma branca e desferiu um golpe na região da costela da vítima, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, não há que se falar em surpresa, na medida em que o recorrente, em tese, ameaçou o ofendido de morte, aduzindo que pegaria uma faca e, ao retornar ao local dos fatos, de posse da arma branca, desferiu golpe em face da vítima.

Desse modo, não havendo o mínimo de lastro probatório para viabilizar a existência, deve ser decotada a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima.

Neste sentido:

[...] Por outro lado, somente deve ser decotada a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, por não haver lastro probatório mínimo para viabilizar a elementar (fator surpresa).
(N.U 0000016-21.2012.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, provejo parcialmente o recurso em sentido estrito interposto por
José Maria Silva Passos
, apenas para
afastar
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo inalterados os demais termos da pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025